Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722215-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WESLEY DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO WESLEY DA SILVA ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 159684959, autos originários) proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liberação do bloqueio on-line realizado na sua conta, in verbis: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, ao argumento de que teria aderido ao parcelamento administrativo. É o breve relatório. DECIDO. Sobre o pedido de desbloqueio em face do parcelamento, em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação mediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Conforme certificado à ID 159368776, encontra-se bloqueado o valor de R$ 17.448,73 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos). De fato, extrai-se do SITAF que houve o parcelamento do débito exequendo. Porém, na data em que determinada a penhora, o crédito tributário objeto da presente execução fiscal não se encontrava parcelado, o que torna o ato de constrição legítimo. Nesse contexto, o parcelamento posterior ao ato de penhora não atrai a automática liberação do valor bloqueado. Desse modo, o parcelamento, que importa no reconhecimento do crédito tributário, não tem o condão de liberar bens constritos até que se opere a quitação. Com efeito, o parcelamento do débito, ato administrativo que importa no reconhecimento de dívida, não tem o condão de liberar, por si só, os valores constritos até que se opere a quitação do crédito. Diante do exposto, indefiro o desbloqueio requerido. Ademais, considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, intime-se o Distrito Federal para que requeira o que entender de direito. Intimem-se.” O agravante-executado afirma que o bloqueio on-line do valor executado, de R$ 17.448,73, na sua conta corrente, não pode subsistir, uma vez que realizou acordo extrajudicial de parcelamento do débito para pagamento de sinal mais 55 parcelas, o que totaliza R$ 17.598,09. Ressalta que a manutenção do referido bloqueio lhe causa dupla oneração e desconsidera a livre manifestação das partes em realizar acordo para adimplemento da dívida. Pede o recebimento do recurso nos seus efeitos suspensivo e ativo e, ao final, o provimento, para reformar a r. decisão e liberar o valor bloqueado. Defiro a gratuidade de justiça postulada para este recurso. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução fiscal originária, vê-se que, em 18/5/2023, foi bloqueado via Sisbajud o valor total da dívida de R$ 17.448,73 na conta do agravante-executado (id. 159368777, pág. 1). Dos documentos acostados pelo agravante-executado, observa-se que ele realizou parcelamento administrativo do débito um dia após a constrição acima, em 19/5/2023, pelo qual pagou sinal de R$ 1.759,81 e assumiu mais 55 parcelas de R$ 287,96 cada uma (ids. 159332736 e seguintes). O eg. STJ, no julgamento repetitivo do Tema 1.012, DJe de 14/06/2022, fixou a seguinte tese jurídica: "O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade". Nesses termos, observado que o parcelamento, na execução fiscal em exame, foi posterior ao bloqueio, não há relevância na fundamentação recursal para se determinar a liberação pretendida. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso ou do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora